Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Afasta-se qualquer debate acerca da desconsideração da personalidade jurídica quando as matérias arguidas já foram objeto de exame em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a impugnação ofertada nos autos da execução, estando, portanto, acobertadas pelo manto da coisa julgada.
3. Inaplicável a multa preconizada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto não verificada a clara intenção procrastinatória, sendo esta condição exigida pelo normativo citado para a fixação da penalidade, embora haja o intuito de reexame da matéria.
4. Recurso não provido.